Tribunal: TJSP
Processo: 1017031-09.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TELEFONIA – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de equipamento instalado pela concessionária/ré que teria danificado parede da residência da autora – Laudo pericial conclusivo de serviço prestado a contento - irregularidade de construção de prédio e ausência de tubulação para desague de águas pluviais – Culpa exclusiva da parte autora - Inexistência de defeito de

Ementa:
TELEFONIA – Ação de indenização por danos materiais e morais – Alegação de equipamento instalado pela concessionária/ré que teria danificado parede da residência da autora – Laudo pericial conclusivo de serviço prestado a contento - irregularidade de construção de prédio e ausência de tubulação para desague de águas pluviais – Culpa exclusiva da parte autora - Inexistência de defeito de prestação de serviços - Não caracterização de ato ilícito a ensejar a obrigação de indenizar – Recurso improvido.